Tribunal: TJES
Processo: 5008743-42.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008743-42.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: AAPB-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS BRASILEIROS DO INSS E FUNDOS DE PENSAO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5008743-42.2024.8.08.0011

RECORRENTE: JOAO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: AAPB – ASSOCIAÇÃOO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS BRASILEIROS DO INSS E FUNDOS DE PENSÃO

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas as contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,

bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta, em apertada síntese, que não houve dano imaterial, razão pela qual pugna pela reforma da r. Sentença para condenar a empresa recorrida ao pagamento de danos morais.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não de dano extrapatrimonial.

Vale salientar que os danos morais não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Contudo, o comportamento abusivo e reiterado da empresa recorrida, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento, exsurgindo, por conseguinte, o abalo imaterial a ser indenizado.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a recorrida à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes,
sopesando ainda, ter havido apenas uma cobranças e o baixo valor descontado (R$ 49,53), entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada e
CONDENAR
a empresa recorrida/Requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais mitigado, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta decisão (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório
,
mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)